Tribunal: STF
Processo: HC 272513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Altamir França, advogado, em 19.5.2026, em benefício de Willian Rosa Benedicto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na sessão virtual de 16.4.2026 a 22.4.2026, em juízo positivo de retratação, não conhecido o Habeas Corpus n. 911.949/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“No dia 11 de dezembro de 2023, por volta das 20h50min, na Rua Doutor Paulo Pedro Mayerle, n. 141, bairro Água Verde, neste município e comarca de Blumenau/SC, o denunciado WILLIAN ROSA BENEDICTO, objetivando a narcotraficância, guardava e mantinha em depósito, na sua residência, 1 (uma) porção de cocaína, apresentando massa bruta de 200.4g (duzentos gramas e quatro decigramas), acondicionada em embalagem plástica e pronta para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Por ocasião dos fatos, os policiais militares, que detinham prévio conhecimento de que era realizado o tráfico de drogas na localidade, realizavam rondas pelo Loteamento Guabiruba, situado no logradouro acima mencionado, objetivando confirmar a prática da traficância. 
Ato contínuo, os policiais lograram êxito em proceder a abordagem de Fabio Alexandre da Silva, que estava no local e demonstrou extremo nervosismo ao visualizar a guarnição. Realizada busca pessoal, os agentes públicos encontraram uma pequena quantidade de substância semelhante à cocaína, para uso. 
Em seguida, Fabio indicou a residência de numeral 141 como sendo o local onde comprou e buscou a droga, bem como informou que realizou o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) ao denunciado WILLIAN via PIX. 
Nesse contexto de prévias denúncias, e considerando as informações repassadas por Fabio, a guarnição solicitou apoio à guarnição do canil, fez o cerco na residência do denunciado, e adentrou na residência. 
Procedida busca domiciliar, os policias lograram êxito em localizar, embaixo do armário do bebê, uma sacola com a substância apreendida semelhante à cocaína, pesando, aproximadamente 200,4g (duzentos gramas e quatro decigramas), prontas para comercialização, além de 4 (quatro) aparelhos celulares, marcas Samsung (2), Xiaomi e LG, sem origem lícita comprovada e, pelas circunstâncias, utilizados como meio para auxiliar a consumação do crime ora denunciado” (fls. 1-2, e-doc. 3).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5013279-85.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 13.3.2024, o Relator, Desembargador Ricardo Roesler, negou seguimento à impetração. 

A defesa interpôs agravo, não conhecido pela Terceira Câmara Criminal, em 23.4.2024, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO (ART. 1.021/CPC). HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO COM A QUAL SE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE FLAGRANTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE ABORDAGEM TERIA OCORRIDO DE FORMA ALEATÓRIA. RECURSO EM QUE SE ALEGA QUE A OFENSA À RESERVA DO COLEGIADO, BEM COMO SE INVOCA O DIREITO À EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ASSIM CONSIDERANDO O JULGAMENTO COLEGIADO. IMPROPRIEDADE. CABIMENTO DA VIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO EM RAZÃO DO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. POSIÇÃO, ADEMAIS, FIRMADA NO COLEGIADO EM OUTROS JULGAMENTOS COM A MESMA ENVERGADURA. DECISÃO QUE SE PAUTA AO FIM NA SIMPLES INSATISFAÇÃO, SEM APONTAR VÍCIO OU DESVIO DA DECISÃO. PREMISSA QUE NÃO LEGITIMA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO (STJ, AGRG NA RVCR 5.740/RS). RECURSO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 11, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 911.949/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.8.2024, a Sexta Turma concedeu a ordem, “para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu” (fl. 1, e-doc. 6). Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ILEGALIDADE CONSTATADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 
1. Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
2. No caso, não se verifica a existência de fundamentos suficientes para configurar justa causa para a realização de busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial, mormente porque não houve diligências ou investigações prévias a indicar a ocorrência do crime dentro ou fora da residência do paciente. 
3. Houve ilegalidade da busca pessoal não amparada em nenhuma justificativa, pois, conforme consignou a Corte de origem, ‘a guarnição deslocou-se até a residência indicada pela testemunha, sendo que o conduzido Willian Rosa Benedicto franqueou acesso ao imóvel e foi colaborativo, de acordo com o relato dos policiais militares’, entretanto, não houve comprovação da autorização de ingresso no domicílio do paciente. 
4. Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu” (fl. 1, e-doc. 6).

O Ministério Público interpôs recurso extraordinário. Em 4.11.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, verificou aparente divergência do acórdão com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral e determinou o envio do processo à Turma de origem, para eventual juízo de retratação (fls. 1-7, e-doc. 8).

Em juízo de retratação, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local, reforçadas pela delação do corréu, que inclusive apresentou comprovante da transferência bancária (Pix) que teria sido realizada em benefício do paciente para pagamento da droga. 
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. 
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
5. Juízo de retratação positivo para não conhecer do  habeas corpus” (fl. 21, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade das provas pela alegada ausência de fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal.

Salienta que “a abordagem policial realizada em desfavor do Sr. Fabio Alexandre da Silva [testemunha apontada como possível usuário de entorpecentes] foi justificada exclusivamente na alegada ‘atitude suspeita’ ao avistar a viatura policial, circunstância manifestamente subjetiva e incapaz de caracterizar fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a busca pessoal revelou-se ilícita desde sua origem. E foi precisamente a partir dessa abordagem ilícita que os policiais militares passaram a interrogar o usuário abordado, ocasião em que este afirmou ter adquirido drogas na residência do Paciente e apresentou suposto comprovante de transferência bancária via pix” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que “a ilicitude constitucional do ingresso domiciliar, portanto, decorre do fato de que os únicos elementos utilizados para justificar a mitigação da garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal foram integralmente produzidos a partir de abordagem pessoal incompatível com o art. 244 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal, da busca domiciliar e de todas as provas delas derivadas, restabelecendo-se o entendimento anteriormente adotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente absolvição do Paciente” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, ao receber a denúncia, afastou o argumento de ilegalidade na abordagem policial e no ingresso na residência do paciente, nos seguintes termos:
“2. A defesa técnica do acusado arguiu a nulidade da ação policial e, por consequência, dos elementos probatórios derivados da busca pessoal documentadas no procedimento inquisitivo. 
Inviável, todavia, o acolhimento da tese defensiva. (...)
Feitos os esclarecimentos pertinentes, no caso em apreço a fundada suspeita é verificável a partir do cotejo dos elementos colhidos na fase indiciária, notadamente os relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado. Denota-se que os policiais militares, que detinham prévio conhecimento de que era realizado o tráfico de drogas na localidade, realizavam rondas pelo Loteamento Guabiruba, objetivando confirmar a prática da traficância. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em proceder a abordagem de Fabio Alexandre da Silva, que estava no local e demonstrou extremo nervosismo ao visualizar a guarnição. Realizada busca pessoal, os agentes públicos encontraram uma pequena quantidade de substância semelhante à cocaína, para uso. 
Em seguida, Fabio indicou a residência de numeral 141 como sendo o local onde comprou e buscou a droga, bem como informou que realizou o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) ao denunciado WILLIAN via PIX. Nesse contexto de prévias denúncias, e considerando as informações repassadas por Fabio, a guarnição solicitou apoio à guarnição do canil, fez o cerco na residência do denunciado, e adentrou na residência. Procedida busca domiciliar, os policias lograram êxito em localizar, embaixo do armário do bebê, uma sacola com a substância apreendida semelhante à cocaína, pesando, aproximadamente 200,4g (duzentos gramas e quatro decigramas), prontas para comercialização, além de 4 (quatro) aparelhos celulares, marcas Samsung (2), Xiaomi e LG, sem origem lícita comprovada e, pelas circunstâncias, utilizados como meio para auxiliar a consumação do crime ora denunciado. 
Como se verifica, ao que tudo indica – ao menos em caráter preliminar, pois o feito ainda não houve a instrução em juízo –, não há elementos que indiquem a existência de buscas pessoais de ‘praxe’ ou exploratórias, nem excessivo tirocínio policial. Isso, porque aparentemente a abordagem se lastreou no monitoramento pretérito efetuado pelos policiais militares e nos elementos de informação conhecidos pelas forças de segurança, prévios ao momento da ocorrência. 
E além de esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, esta foi confirmada pela apreensão de drogas em posse do acusado. 
Posto isso, nota-se que o contexto fático anterior à abordagem do acusado pelos agentes públicos permitiu a conclusão acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, o que excepciona a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não havendo fishing expedition policial, uma vez que, em nenhum momento, a abordagem se apresentou especulativa, sem causa provável, alvo definido e finalidade tangível.
Nesse ponto: ‘Cogitar-se da impossibilidade de os agentes públicos, diante do flagrante de apreensão de drogas, dar continuidade à diligência e realizar a incursão em domicílio, na prática, leva à inviabilidade da elucidação de crimes’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000336-81.2018.8.24.0049, de Pinhalzinho, Relator: Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo), j. 18/02/2020). 
Evidente que a dinâmica da abordagem policial ainda pode ser melhor esclarecida e apurada, o poderá ser feito pelos respectivos causídicos na audiência de instrução e julgamento a ser oportunamente realizada. Contudo, no tempo e estado em que o processo se encontra, soa despicienda a anulação – porquanto configura medida extrema e precoce – de quaisquer diligências policiais empreendidas” (fls. 4-6, e-doc. 3).

8. O Desembargador relator do Habeas Corpus n. 5013279-85.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento à impetração, com os seguintes fundamentos:
“Os impetrantes sugerem a ilegalidade da abordagem policial que, segundo afirmam, teriam defluído de um exercício especulativo dos agentes policiais, diante do estado de nervosismo do paciente. Em suma, a suspeita teria se dado por hipótese, sem elementos concretos. 
Com relação à abordagem e aos seus desdobramentos, não desconheço certa orientação firmada ao longo do tempo, exigindo prévias diligências, medida que, de modo muito salutar evita a atividade policialesca com certa inspiração ditatorial, muito comum antes do período de redemocratização do país. Mas é preciso que se meça a ação policial em seus termos, sem pautas generalistas e proposições de caráter censório-normativo. Do contrário se terá igualmente um movimento de exceção, fora dos limites da democracia. 
Não há dúvidas de que a atividade policial não pode ser guiada pelo impulso de autoridade, pelo instinto irrefreado e pela truculência. Isso, no entanto, não significa estabelecer um protocolo de exigências mínimas para convalidar eventuais diligências, notadamente aquelas decorrentes das atividades ordinárias de polícia ostensiva, e que eventualmente deságuam na constatação de práticas ilícitas, como no caso. 
O caso, todavia, é bem mais singelo. 
Conforme indicam os próprios impetrantes na inicial, chegou-se ao paciente por delação. Ele teria sido denunciado pelo corréu, abordado pela polícia em decorrência de denúncias da prática de tráfico de entorpecentes na localidade em que se efetuou a abordagem. Há mais: conduzidos pelo delator ao local, foi dito pelos agentes policiais que o paciente autorizou o ingresso em sua residência – fato, a propósito, à margem de questionamento – quando então constataram a posse de certa quantia de droga, a indicar, em tese, o comércio ilícito. 
Disso tudo cuidou a Autoridade em sua decisão: 
(...) No tocante ao art. 312 do CPP, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) encontram-se evidenciados nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, em especial os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e da testemunha Fabio Alexandre da Silva, bem como o próprio interrogatório do conduzido, que dão conta de toda a dinâmica dos fatos. 
Em suma, o relato prestado pelos milicianos dá conta de que uma guarnição policial realizou patrulhamento na região para apurar denúncias de populares de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na localidade conhecida como ‘Loteamento Guabiruba’. 
No local, foi abordado Fabio Alexandre da Silva, usuário de drogas que relatou aos policiais que havia adquirido uma porção de cocaína de um masculino chamado Willian pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). 
Diante da fundada suspeita da ocorrência de tráfico de drogas, a guarnição deslocou-se até a residência indicada pela testemunha, sendo que o conduzido Willian Rosa Benedicto franqueou acesso ao imóvel e foi colaborativo, de acordo com o relato dos policiais militares. 
Na oportunidade, foi apreendida uma sacola contendo aproximadamente 200,3g de substância branca semelhante à cocaína, tendo o conduzido relatado informalmente aos policiais que estava vendendo drogas para angariar dinheiro para o fim do ano. 
Em seu interrogatório perante a autoridade policial, após informado dos motivos de sua prisão e alertado de seus direitos constitucionais, Willian Rosa Benedicto confessou a propriedade da droga, porém alegou que o entorpecente era para seu consumo pessoal. 
Já a testemunha Fabio Alexandre da Silva confirmou seu depoimento perante o Delegado de Polícia, ocasião em que reconheceu o conduzido como sendo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente (evento 1, VÍDEO5). Além disso, a testemunha apresentou o comprovante de transferência via PIX em favor de Willian Rosa (evento 1, FOTO2). 
Registro que o material apreendido apresentou resultado compatível com cocaína, conforme auto de constatação preliminar nº 000241/2023 (evento 1, fl. 11), droga de ação psicotrópica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, que tem seu uso proibido no território nacional, nos termos da Portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (...)
Veja-se, portanto, que a dedução não guarda identidade com os motivos da prisão. No mais, não há ilegalidade mensurável de plano notadamente de tal sorte flagrante a autorizar o manejo do habeas corpus, razão pela qual nego seguimento à impetração” (fls. 1-4, e-doc. 4).

9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar juízo positivo de retratação, não conheceu do Habeas Corpus n. 911.949/SC, nos seguintes termos do voto do Relator, Ministro Og Fernandes:
“Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, reforçada pela delação do corréu, que inclusive apresentou comprovante da transferência bancária que teria sido realizada em benefício do paciente para pagamento da droga, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito (cocaína). 
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem. 
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024: (...)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em juízo de retratação positivo, não conheço do habeas corpus” (fls. 28-34, e-doc. 8).

10. Tem-se, no processo, que “os policiais militares, que detinham prévio conhecimento de que era realizado o tráfico de drogas na localidade, realizavam rondas pelo Loteamento Guabiruba, objetivando confirmar a prática da traficância. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em proceder a abordagem de Fabio Alexandre da Silva, que estava no local e demonstrou extremo nervosismo ao visualizar a guarnição. Realizada busca pessoal, os agentes públicos encontraram uma pequena quantidade de substância semelhante à cocaína, para uso” (fl. 5, e-doc. 3).

Fabio Alexandre da Silva, testemunha apontada como possível usuário de drogas, teria indicado a residência onde comprou a droga e apresentou aos policiais comprovante de pagamento ao paciente, o que levou à busca na residência do paciente, na qual encontrados 200,4g de cocaína. Assentou-se que o paciente teria autorizado, de maneira informal, o ingresso dos policiais na residência.

Nos elementos constantes deste habeas corpus, inexiste comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar realizadas com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e domiciliar. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.563.387-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões confirmadas a posteriori. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental improvido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. III. Razões de decidir 3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.549.803-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.6.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).

11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado em relação aos fatos que levaram à busca pessoal e domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora